Tribunal: TJSP
Processo: 1501250-05.2019.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de omissão, que ensejaria anulação do v. Acórdão – Descabimento – Defesa devidamente intimada para manifestar-se acerca do julgamento virtual – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501250-05.2019.8.26.0559/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante DIEGO ALMEIDA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO
DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501250-05.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 17282
2
Embargos de Declaração
1501250-05.2019.8.26.0559/50000 Digital
Voto no:
17.282
Embargante:
Diego Almeida
Embargada:
9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de ocorrência de
omissão, que ensejaria anulação do v. Acórdão Descabimento
Defesa devidamente intimada para manifestar-se acerca do
julgamento virtual EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Diego Almeida em face do v. Acórdão de fls. 193/206, alegando, em síntese,
padecer o decisum do vício de omissão, face a falta de intimação do Defensor
(fls. 01/02-incidente em apenso).
É o relatório.
2. Conheço dos embargos declaratórios, pois
tempestivos e, no mérito, rejeite-os.
Do compulsar dos autos, observa-se que o
embargante, por r. sentença de fls. 146/153 foi condenado a cumprir em
regime inicial fechado, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor
unitário mínimo, por incurso no delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei
de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501250-05.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 17282
3
Julgado o apelo por esta Colenda Câmara, em
sessão ocorrida aos 31 de março de 2020, prolatou-se o v. Acórdão de fls.
193/206, no qual, por votação unânime, negaram provimento ao recurso.

Ressalto, de início, que os embargos declaratórios
têm seus limites estabelecidos no artigo 619 do Código de Processo Penal:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contado
da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão”.
E, conforme ensina Humberto Theodoro Junior,
trata-se de recurso de “esclarecimento ou integração”, cujo objeto “é apenas
afastar a falta de clareza ou imprecisão do julgado, ou suprir alguma
omissão do julgador”, e não de reforma 1.
Segundo Fernando da Costa Tourinho Filho, para
o acolhimento dos embargos de declaração é imprescindível que “esteja
satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando
o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é,
quando no acórdão alguma coisa das suas proposições é inconciliável, no
todo ou em parte, com a outra...” 2.
A douta defesa sustenta omissão, face a não
intimação do Defensor para se manifestar acerca da eventual oposição ao
1Curso de Direito Processual Civil. 40 ed. 1 vol. Rio de Janeiro: Forense. p. 501.
2Manual de Processo Penal. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 907.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501250-05.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 17282
4
julgamento virtual, o que ensejaria em anulação do Acórdão.
Sem razão, entretanto.
Isso porque, conforme se extrai da cópia do Diário
da Justiça Eletrônico, edição no 2996, datado de 03/03/2020 (fl. 927), a
Defesa do Acusado Diego Almeida foi intimada para se manifestar acerca da
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução 549/2011, com redação estabelecida na Resolução 772/2017,
ambas do Órgão Especial (fls. 04 do apenso).
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.
SILMAR FERNANDES
Relator